Tribunal: STF
Processo: HC 189439
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 598.189, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 07.06.2020, foi decretada a prisão preventiva da paciente e outro investigado, presos em flagrante por suposta "dedicação habitual ao tráfico de drogas, com manutenção de estabelecimento comercial, guarda de elevada quantidade de droga (quase 700 gramas de maconha), além de utilização de arma de fogo, embora apenas as munições tenham sido encontradas” (passagens do decreto prisional). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 598.189). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da custódia preventiva. Ademais, aponta “nulidade do(s) laudo(s) existentes no(s) autos (carência de materialidade, por afronta ao artigo 159 do Código de Processo Penal e/ou por suspeição dos peritos)” e “nulidade advinda da não observância total da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que, conforme a Recomendação nº 62 do CNJ, “a Paciente se encaixa perfeitamente na situação de concessão da substituição da prisão preventiva/provisória pela prisão domiciliar (até o trânsito em julgado da presente ação), sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal-CPP”. Alega que a paciente, primária, é mãe e responsável por seus dois filhos menores (com 13 e 16 anos de idade); além de ser “responsável e procuradora da sua avó”, que é pessoa idosa “com diversas deficiências”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que sejam declaradas “a(s) nulidade(s) mencionadas”, sendo expedido o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a “substituição da prisão preventiva/provisória pela prisão domiciliar (até o trânsito em julgado da presente ação), sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal-CPP”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a pronta revogação da custódia preventiva. 
    11. Além disso, observo que as demais teses defensivas (“afronta ao artigo 159 do Código de Processo Penal e/ou por suspeição dos peritos”; “não observância total da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça”) não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator